Tribunal: TJDFT
Processo: 0039678-30.2008.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039678-30.2008.8.07.0015 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: NÃO HÁ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial (ID. 37380684) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. PRETENSÃO DE NOVA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE RECUPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. De acordo com o artigo 47 da Lei no 11.101/2005, "A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica". 2. Em conformidade com as disposições contidas no artigo 61 da Lei no 11.101/2005, concedida a recuperação judicial, o devedor deverá permanecer nesta condição "até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial". 3. A Ação de Recuperação Judicial não constitui instrumento adequado para obstar a incidência de constrição judicial sobre bens não integrantes do plano de recuperação aprovado pela assembleia geral de credores. 4. Incabível a concessão de nova prorrogação do prazo da recuperação judicial, em virtude do reconhecimento da solidariedade da empresa requerente, quanto a dívidas de outra sociedade empresária integrante do mesmo grupo econômico, cuja falência foi decretada. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional, notadamente acerca das consequências da falência da VASP no processo de recuperação judicial da insurgente, olvidando-se quanto à análise de tal questão, sob o foco do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, e seus efeitos; b) artigos 47, 61 e 63, todos da Lei 11.101/2005, sustentando a necessidade de prorrogação da recuperação judicial, em prol dos princípios da relevância dos interesses dos credores, da isonomia, do par conditio creditorum, da vedação à discriminação injusta entre credores, bem como da função social da empresa. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao mencionado malferimento aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, porque, “Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008” (AgInt no REsp 1856676/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2/9/2021). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “É que, conforme se verifica do Id 11296497, p. 7, no voto condutor do acórdão, foi consignado ter a empresa requerente sustentado a necessidade de prorrogação da recuperação judicial, na medida em que os fatores que justificaram a instauração do procedimento não teriam sido debelados, sobretudo em virtude da possibilidade de responsabilização por obrigações decorrentes da falência da empresa VASP. Ainda, observa-se que o argumento de que seria contraditório admitir a situação de crise, mas extinguir o processo de recuperação judicial foi devidamente analisado e rechaçado no acórdão embargado, conforme trechos do julgado abaixo transcritos, ad litteris: O reconhecimento da solidariedade da empresa requerente em relação a dívidas da VASP - Viação Aérea São Paulo, por força de decisão exarada em Ação Falimentar em Curso na Justiça Estadual de São Paulo, não constitui circunstância apta a justificar a prorrogação da recuperação judicial. Por certo, a controvérsia a respeito da existência de solidariedade entre a requerente e a empresa VASP - Viação Aérea São Paulo constitui matéria a ser dirimida na própria Ação de Falência em curso perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Com efeito, embora a preservação da sociedade empresária, conquanto constitua a finalidade precípua da Lei no 11.101/2005, o reconhecimento da solidariedade entre a empresa recuperada e outra pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico, não pode ser invocado para justificar a manutenção da recuperação judicial de forma abstrata e ilimitada. Neste contexto, não pode a Recuperação Judicial ser utilizada como forma de evitar que o patrimônio da empresa recuperanda venha a ser atingido por restrições impostas pela Justiça do Estado de São Paulo. (Id 11296497 - p. 9)” (ID. 29462982). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice acima impede o prosseguimento do inconformismo lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 47, 61 e 63, todos da Lei 11.101/2005, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado também decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte. Confira-se: “[...] manter a sentença de extinção da recuperação judicial ao argumento de ter o procedimento atingido seu objetivo, uma vez que a empresa apelante permaneceu em atividade e cumpriu as decisões judiciais para pagamento dos credores admitidos no juízo recuperacional (Id 11296497 - p. 8)” (ID. 29462982). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016